Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-19.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008847-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a ré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por suposta insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio de laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), pesando 202,63g, além de boletim de ocorrência e auto de apreensão devidamente formalizados.

5. A autoria está evidenciada pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão, que afirmaram ter presenciado a apelante dispensar invólucro contendo entorpecente ao solo e, em seguida, confessar a prática do tráfico durante entrevista informal.

6. A negativa da acusada em juízo, sem respaldo em outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório robusto colhido na fase investigativa e confirmado em juízo.

7. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostram-se coerentes, harmônicos e consentâneos com os demais elementos dos autos, conforme orientação do Enunciado 08 do TJMT, sendo aptos a sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra de policiais militares que realizaram prisão em flagrante, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é idônea para fundamentar a condenação penal.

2. A negativa isolada da acusada, desacompanhada de provas, não afasta a presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos corroboradas por laudo pericial e demais elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020; Enunciado Orientativo nº 08-TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SOLANGE MACHADO RIGUER
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A apelante, em suas razões recursais, postula a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1008847-19.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 19h00min, na Rua Padre Santo, bairro Maringá I em Várzea Grande/MT, a denunciada SOLANGE MACHADO RIGUER, trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no endereço supramencionado, quando visualizaram a denunciada SOLANGE, que ao notar presença policial dispensou um invólucro ao solo. Nesse ínterim, foi realizada sua abordagem e constatado que o objeto dispensado se tratava de 10 (dez) porções de Maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais).

3) Durante entrevista informal, SOLANGE informou a equipe que comercializava drogas na região e que os entorpecentes encontrados foram adquiridos com uma pessoa de nome “Paulo Coronel”, informando que em sua residência haveria outra quantia. Dessa forma, os agentes deslocaram-se até o endereço citado, adentrando com a autorização e acompanhamento da denunciada, onde lograram êxito em localizar mais 80 (oitenta) porções de Maconha e R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) em espécie.

4) Diante disso, SOLANGE foi encaminhada à delegacia de polícia e, perante autoridade policial, utilizou-se do direito de permanecer em silêncio. (ID 79545390).

5) Posteriormente, foram realizadas diligências a fim de apurar o envolvimento da denunciada com o comércio de drogas, assim como localizar “Paulo Coronel”, ocasião em que constatou-se que SOLANGE é usuária de drogas e já foi vista comercializando entorpecentes. Ainda não foi possível qualificar e obter informações sobre a pessoa de “Paulo Coronel”. (ID 79545381, pág. 44/47).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 79545384, pelo Auto de Apreensão de ID 79546642, pelo Laudo de Pericial nº 3.14.2022.83289-01 (ID 79546644), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de MACONHA, pesando, 202,63 g (duzentos e dois gramas e sessenta e três centigramas)” (Sic)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

A defesa sustenta, em síntese, a reforma da sentença, por insuficiência probatória. Após detida análise dos autos, observa-se que
não
assiste razão à Defesa
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n.º º 3.14.2022.83289-01, que atestou tratar-se de
200,63g de Cannabis sativa L. (maconha
), substância entorpecente com alto potencial de causar dependência física e psíquica.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos que a apelante, na fase policial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Já, em juízo, negou a prática do comércio ilícito de entorpecentes, alegando que estava em sua residência quando o policial chegou correndo, dizendo que alguém havia entrado no seu imóvel e, mesmo tendo negado, o policial adentrou o imóvel e passou a revistar a casa, não encontrando nada de ilícito no interior da sua residência. Vejamos:

“Eu não me recordo muito bem, mas eu não estava na rua. Eu estava dentro da minha casa, quando o policial chegou correndo, falando que alguém tinha corrido para dentro da minha casa. Eu falei que não tinha e ele disse que chegou correndo sim. Eu falei não entrou ninguém e ele falou entrou. Aí ele foi revistar minha casa, até então ele revistou a minha casa. No fundo da minha casa tem um quintal baldio. Na minha casa, não achou nada. (Juiz – Então a senhora nega que a senhora estava lá na frente e que ao ver a polícia teria jogado um pacote?) (meneou a cabeça positivamente) (Juiz – A denúncia narra uma situação que a senhora teria colaborado com a polícia, e isso, segundo a lei de drogas, traria um benefício para a senhora. Que a senhora após ser flagrada inicialmente com uma certa quantidade de drogas, o restante da droga, aliás a maior parte da droga, a senhora que teria voluntariamente mostrado para os policiais onde estava. Isso aconteceu?) Não aconteceu. Até então, eu sou manicure, não mexo com droga. (Juiz – Então, pelo que a senhora está me dizendo, isso seria uma espécie de uma invenção da polícia. A polícia estaria inventando isso para prejudicar a senhora, é isso?) Sim. (Juiz – Por que a polícia está fazendo isso com a senhora?) Eu não sei, porque, assim, a minha mãe também já foi presa, né. Eu morava do lado da casa dela. Sempre que eles iam “emburacar” na casa da minha mãe, eles “emburacava” na minha casa também.”
(Fase Judicial – ré Solange Machado Riguer – Id. 238967188)

A testemunha
Renan Diego Assunção de Lara
, na fase policial, relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante da apelante. Vejamos:

“QUE, compunha a guarnição do Policial Militar Deyner Simões da Silva quando, nesta data, por volta das 19h00, a equipe FORÇA 01
encontravam-se em patrulhamento tático pelo bairro Jardim Maringá I, quando visualizaram uma mulher suspeita na rua padre santos, a qual ao perceber a aproximação da equipe policial, jogou um objeto ao solo; QUE, foi realizado a abordagem e constatado que o objeto dispensado se tratava de um invólucro contendo dez (10) porções de substância análoga a maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie; QUE, a suspeita foi identificada como Solange Mchado Riguer e durante entrevista policial, a suspeita relatou que para seu sustento, comercializa entorpecentes na região e que as adquiriu de um homem conhecido como "Paulo Coronel", informando ainda que em sua residência havia mais entorpecentes e dinheiro, produto da comercialização;

QUE, com a devida autorização da suspeita, que também acompanhou as buscas na residência, foi encontrado em cima do guarda-roupa de seu dormitório, mais oitenta (80) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) em espécie
; (...)” (Fase Policial - Renan Diego Assunção de Lara – Id. 238966177)

Acresço que, embora a testemunha
Renan Diego Assunção de Lara
não tenha sido ouvida na fase judicial, verifica-se que suas declarações foram reiteradas nessa fase pela testemunha
Deyner Simões da Silva
, a qual relatou que, durante patrulhamento no bairro Jardim Maringá, avistaram a ré em um local conhecido pela comercialização de entorpecentes, que ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola no chão, que, posteriormente, constatou-se conter substâncias entorpecentes. Vejamos:

“
A gente estava em patrulhamento no bairro Jardim Maringá, quando foi visualizado ela.
Acho que estava ela e uma outra mulher na frente da residência.
Já tinha tido notícia que lá era um ponto de usuários de entorpecentes, que estava sempre passando naquele local ali.

A gente foi fazer a abordagem e ela dispensou uma sacola no chão, que a gente constatou que se tratava de entorpecentes. Realizamos a abordagem dela e durante a entrevista ela relatou esse fato que ela pega droga com um tal de Paulo Coronel, que é morador do São Matheus. Que revende e que a cada cinquenta porções que ela revende, dez é dela, salvo engano.
E, com isso, a gente deslocou para a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência. (Promotor – o senhor se recorda de ter feito buscas na residência dela também?) Sim, senhor. Entramos na residência, sim senhor. (Promotor – chegaram a localizar ou qualificar esse Paulo Coronel?) Não, não localizamos. Ele tinha o endereço desconhecido. Ele era morador da região, mas havia acabado de mudar para o São Matheus. (Promotor – Ela confessou então? Pelo que eu entendi) Sim, senhor. (Promotor – Falou que estava ali fazendo isso frequentemente, estava ali vendendo e ganhava uma parte do que vendia?) Sim, senhor.”. (Fase Judicial – Testemunha Renan Diego Assunção de Lara - Id. Id. 238967188).

Como se vê, o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante. Isso porque as versões apresentadas pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem mostraram-se coerentes e harmônicas em ambas as fases processuais, no sentido de que a ré
Solange Machado Riguer
se encontrava em via pública portando um invólucro e, ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou o objeto ao solo, sendo posteriormente constatado que se tratava de substância entorpecente.

Ressalte-se, ainda, que, não obstante a negativa da acusada, os policiais foram unânimes e firmes ao relatar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que a ré, no momento da abordagem –
“no calor dos fatos”
– confessou informalmente que estava comercializando as substâncias entorpecentes apreendidas.

Quanto a validade da confissão informal, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO.
CONFISSÃO INFORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6.
A confissão informal, obtida durante abordagem policial, não se equipara a interrogatório formal, sendo considerada válida como elemento testemunhal, sem prejuízo ao direito ao silêncio. Ademais, o conjunto probatório não se baseou exclusivamente nessa confissão mas, em outros elementos que confirmaram a autoria delitiva.
(N.U 1000610-04.2020.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Desta forma,
analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Acresça-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante da acusada não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, estando os depoimentos dos agentes públicos em consonância com os demais elementos constantes nos autos, não há motivos aptos a afastar o édito condenatório, sobretudo porque o testemunho prestado por policiais que participaram diretamente das diligências que culminaram na prisão da acusada é reconhecido como meio de prova dotado de credibilidade e relevância probatória, sendo, inclusive, considerado idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico e isento de contradições (AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020).

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SOLANGE MACHADO RIGUER
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025